Tribunal: TJBA
Processo: 8045525-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045525-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE PEREIRA FRANCO FILHO e outros

Advogado(s)
:
DERNIVAL SANTOS DE FREITAS

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO DE REVISÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE SERVIDÃO E LUCROS CESSANTES. REALIZAÇÃO DE PER
Í
CIA. QUESITAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE NÃO RESPONDIDA. INFORMAÇÃO DO PERITO DE QUE EXISTEM FOLHAS FALTANDO E
QUE
OUT
R
AS SE ENCONTRAM ILEGÍVEIS, IMPOSSIBILITANDO A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS AO NUREDI INDEFERIDO PELO
A QUO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL, COM A REMESSA DOS AUTOS AO
NUREDI PARA REORGANIZÁ-LOS.

MULTA AFASTADA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045525-77.2025.805.0000, em que figuram como Agravante
ESPÓLIO DE SECUNDINO PEREIRA FRANCO
, representado pelo seu inventariante,
JOSÉ PEREIRA FRANCO FILHO
e Agravado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça